Tribunal: TJDFT
Processo: 0721595-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTE. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITE MÁXIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. 1.1. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O parágrafo único desse artigo preconiza que a “efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. 1.2. O art. 139, IV, do CPC possibilita ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".
2. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial.
3. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz.
4. A falta de limitação máxima da multa cominatória não a inviabiliza, porque, caso o valor se torne excessivo, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la”, conforme o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.